Tribunal: TJSP
Processo: 0029751-80.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL – FALTAS DISCIPLINARES GRAVES E MÉDIAS – GRAVIDADE DAS CONDENAÇÕES E REINCIDÊNCIA – EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL – ART. 83 DO CÓDIGO PENAL – TEMA No 1161 DO STJ – VALORAÇÃO DO HISTÓRICO PRISIONAL EM SUA INTEGRALIDADE – PREMATURIDADE DO BENEFÍCIO – PRINCÍPIO IN

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL – FALTAS DISCIPLINARES GRAVES E MÉDIAS – GRAVIDADE DAS CONDENAÇÕES E REINCIDÊNCIA – EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL – ART. 83 DO CÓDIGO PENAL – TEMA No 1161 DO STJ – VALORAÇÃO DO HISTÓRICO PRISIONAL EM SUA INTEGRALIDADE – PREMATURIDADE DO BENEFÍCIO – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 83 do Código Penal. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1161, a aferição do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do sentenciado, não se restringindo ao período de doze meses que antecede o pedido. A existência de extenso histórico criminal, marcado pela prática reiterada de delitos graves, aliada à ocorrência de faltas disciplinares graves e médias ao longo da execução, bem como à conclusão desfavorável do exame criminológico, evidencia a ausência de amadurecimento pessoal e de adequada assimilação da terapêutica penal, tornando prematura a concessão da benesse. Inexistindo certeza quanto à aptidão do reeducando para o retorno ao convívio social, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o benefício, aplicando-se, na fase executória, o princípio in dubio pro societate. Alegação de delicado quadro de saúde a ser apreciada originariamente pelo Juízo da Execução, sob pena de supressão de instância. Recurso desprovido.